Tribunal: TJDFT
Processo: 0725075-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725075-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante pede desistência do Agravo de Instrumento (Id. 38142032). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. E petição está subscrita por advogado com poderes para tanto (procuração Id. 129352785 na origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento.152032 38152032 38152032 Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora